Tribunal: TJES
Processo: 5001435-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001435-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001435-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO. DEFESA APRESENTADA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO ANTERIORMENTE ANALISADO PELO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Miquéias Cruz Pinheiro contra ato supostamente coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do Processo nº 0007374-46.2021.8.08.0030. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 26/11/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35) da Lei nº 11.343/06.

A defesa alega nulidade no recebimento da denúncia, sob os fundamentos de que o paciente não foi notificado para apresentar defesa prévia e a peça defensiva foi apresentada por advogado sem procuração. Afirma que a denúncia foi recebida em 08/01/2025 sem observância do devido processo legal. Sustenta, ainda, excesso de prazo na prisão cautelar.

O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação pessoal do paciente e a apresentação de defesa prévia por advogado sem procuração configuram nulidade no recebimento da denúncia; e (ii) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é a via processual adequada para o exame de nulidades processuais que não foram previamente analisadas pelo Juízo competente, sob pena de supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a nulidade processual deve ser arguida na instância competente e demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (CPP) (RHC nº 122.348/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). No caso, não há comprovação de prejuízo ao paciente.

Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores não admite a chamada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte, podendo sanar o vício de imediato, opta por não fazê-lo para posterior questionamento (RHC nº 115.647/STJ).

No tocante ao excesso de prazo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 251.929/ES, impetrado pelo próprio paciente, já determinou a priorização da ação penal e a designação de audiência de instrução e julgamento dentro da primeira quinzena de março de 2025. Diante dessa decisão, não cabe nova apreciação da matéria por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é meio adequado para a análise de nulidades processuais não debatidas na instância competente, sob pena de supressão de instância.

A nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief e o art. 563 do CPP.

O reconhecimento da "nulidade de algibeira" não é admitido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A existência de decisão anterior do Supremo Tribunal Federal determinando a priorização do feito e a designação de audiência de instrução e julgamento impede a reanálise da alegação de excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Código de Processo Penal, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 122.348/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023; STJ, RHC nº 115.647, Quinta Turma; STF, RHC nº 251.929/ES, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001435-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: MIQUEAS CRUZ PINHEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MIQUEAS CRUZ PINHEIRO
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº ° 0007374-46.2021.8.08.0030, em razão de ser mantida sua prisão preventiva desde 26/11/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que, não tendo havido o retorno do mandado de notificação, o paciente não teve a oportunidade de constituir advogado de sua confiança, tampouco lhe foi designada assistência pública. Narra, ainda, que foi apresentada uma peça defensiva por advogado sem procuração, o que foi reconhecido pelo juízo de origem, que, por duas vezes, determinou sua regularização, sem êxito. Apesar da irregularidade insanável, a denúncia foi recebida em 08/01/2025, sem a observância do devido processo legal e do contraditório.

Deste modo, pugna pela concessão da ordem para revogação da custódia cautelar, em razão do reconhecimento da nulidade no recebimento da denúncia e do excesso de prazo.

Informações prestadas
no
ID
12494137
.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D

12395809
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D
12
783119
)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

A

par das alegações do
impetrante
,
o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

A respeito das alegações de nulidade no recebimento da denúncia, mesmo sem a juntada do mandado de notificação pessoal do paciente, bem como porque a defesa prévia fora apresentada por advogado sem procuração, reputo que
a apreciação das supostas nulidades poderia configurar a indesejada supressão de instância.

Nesses termos, cito recente precedente da Corte Superior de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado contra acórdão que manteve condenação por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. A defesa alegou nulidade processual por ausência de intimação do advogado constituído e a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da apresentação de embargos de declaração por outro postulante sem procuração nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da falta de intimação do advogado constituído;

(ii) estabelecer se o habeas corpus poderia ser conhecido, à luz da jurisprudência que não admite a via do habeas corpus para substituição de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, por sua natureza, destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de flagrante ilegalidade,
não podendo ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

4. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que a nulidade alegada pela defesa não foi objeto de análise pela instância inferior, configurando supressão de instância.

5. A jurisprudência da 5ª Turma desta Corte reafirma que a análise de questões processuais que não foram objeto de debate na origem viola o princípio da devolutividade, inviabilizando o conhecimento do habeas corpus.

6. A ausência de risco iminente à liberdade de locomoção do paciente impede a utilização do habeas corpus como meio para a revisão de questões processuais não decididas pela instância inferior.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 903.877/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Observo que, recentemente, fora realizada Audiência perante o juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, em que o patrono suscitou preliminarmente tais teses. A Douta Magistrada determinou a juntada do mandado de notificação do ora paciente e, em seguida, conclusão do feito para apreciação da questão. Assim,

Ademais, ressalto que
não foi possível identificar se o patrono, ora impetrante, fora constituído, por procuração, como advogado do réu,
ao
ingressa
r
no bojo da Ação Penal,
nem que
tenha adotado as diligências necessárias para sanar a irregularidade e prosseguir com a tramitação do feito, ou seja, adotando postura condizente com o princípio da cooperação entre as partes e da boa-fé processual.

Neste ponto, cumpre observar que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do
RHC 115.647
, afirmou que
"a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura".

Além disso, não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo ao ora paciente.

Nesta hipótese, importante destacar o entendimento da Corte Superior de Justiça, em situação semelhante, no sentido de que
“
não se verifica descumprimento de formalidade legal, pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ e, in casu, o acusado, além de ter sido citado pessoalmente, teve oportunidade de escolher seu advogado que, a qualquer tempo, podia juntar procuração nos autos e assumir o processo”

(RHC n. 122.348/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Quanto à tese de excesso de prazo, destaco que o Supremo Tribunal Federal, em apreciação do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 251.929/ES, apresentado pelo ora paciente, em decisão recente (20/02/2025),
concedeu a ordem
“
em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa que dê prioridade ao processamento e julgamento desta ação criminal, bem como agende a audiência de instrução e julgamento dentro da primeira quinzena de março deste ano”.

Portanto, incabível reapreciação da questão, neste momento, por esta Corte Estadual.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)